Tribunal: TJPA
Processo: 0004360-11.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÃÃO DO ARGUMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. MODIFICAÃÃO DA FUNDAMENTAÃÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÃÃO DA PENA.1. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade das provas colhidas nos autos quando, o procedimento policial, encontra-se escorado em substrato fÃ¡tico que remonta a fundadas suspeitas da prÃ¡tica de um crime permanente em imÃ3vel particular que, a posteriori, mostraram-se corretas.3. As circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado de piso, contudo, a alteraÃ§Ã£o possui mero efeito didÃ¡tico, nÃ£o tendo, o equÃvoco corrigido, o condÃ£o de conduzir a pena-base ao mÃnimo legal, pois a culpabilidade, as circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime permanecem desfavorÃ¡veis, sendo pacificado que basta existÃªncia de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mÃnimo legal. SÃºmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004360-11.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
WILLIAME CUNHA DE BRITO
ADVOGADO: ANDRÉ MARTINS PAREIRA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO DO ARGUMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. Não há que se falar em nulidade das provas colhidas nos autos quando, o procedimento policial, encontra-se escorado em substrato fático que remonta a fundadas suspeitas da prática de um crime permanente em imóvel particular que, a posteriori, mostraram-se corretas.
3. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de piso, contudo, a alteração possui mero efeito didático, não tendo, o equívoco corrigido, o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a redução da pena base fixada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 27 de junho e 4 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILLIAME CUNHA DE BRITO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 8ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática de condutas que vulneram o Art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser observada inicialmente em regime semiaberto de cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória, em suma que, no dia 22 de fevereiro de 2019, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima relatando que, uma mulher de nome NAIANE estaria comercializando drogas no bairro da Marambaia, ocasião em que uma guarnição militar se deslocou ao imóvel informado, localizando no local, unicamente, o ora apelante WILLAME CUNHA DE BRITO, bem como 14 (quatorze) embalagens contendo cocaína, 01Kg de barrilha, R$ 25,00 (vinte e cinco) reais e um saco plástico contendo uma substância amarelada petrificada, semelhante a pedra de OXI.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou:
I - Preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas em desfavor do recorrente, na medida em que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu ao arrepio da norma legal inerente ao tema;
II - Ainda, a revogação da custódia preventiva do paciente;
III - No mérito, que houve sobrelevação da pena-base na primeira fase da dosimetria penal, vez que alguns dos vetores do Art. 59 do Código Penal foram, indevidamente, valorados em desfavor do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso
. O Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
I - PRELIMINAR
I.I - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

De saída, anoto que a defesa técnica do apelante pretende que, este D. Relator, lhe conceda o direito de aguardar em liberdade o julgamento da presente apelação e, sobre o ponto, consigno que falece de competência a 2ª Turma de Direito Penal para examinar a questão posta, conquanto a matéria deva ser trazida ao exame deste Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA. A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Assim, rejeito a pretensão recursal neste ponto por ser incabível na espécie.
I.II - DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.

Em segundo momento, aventa-se a nulidade das provas colhidas em desfavor dos recorrentes, posto que fruto precípuo da entrada dos Policiais Militares na residência do apelante, sem mandado ou investigação prévia e, nesse ponto, saliento que converge para a compreensão da
questio
a leitura do tema 280, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, destaco:
Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes termos:
¿A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados¿
, vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese. Ausentes, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015

Nesse aspecto, é notável que a entrada de Policiais Militares em uma dada residência pressupõe a existência de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no local e, nesse contexto, é inegável que os agentes de segurança responsáveis pela prisão do apelante - após receberem denúncia detalhada acerca de possível comercialização de entorpecentes - note-se que, aos militares foi repassado endereço, nomes e situação das pessoas envolvidas, remontando a um possível crime de tráfico de entorpecentes, crime de caráter permanente e, portanto, situação de flagrante delito, dirigiram-se ao local e, ali estando, constataram a precisão das informações obtidas, não havendo que se falar em ilegalidade na medida procedimental adotada.

Destaco, apenas para que se compreenda, que o réu confessou perante o juízo a propriedade do entorpecente, inexistindo qualquer mácula quanto a este aspecto do delito e, portanto, quanto as circunstâncias autorizadoras do ingresso dos militares no local.

Assim, rejeito a preliminar aventada.
II - MÉRITO: REFORMA DA DOSIMETRIA

No mérito, finalmente, consigno que a irresignação concentra-se em contestar a primeira fase da dosimetria penal operada em desfavor do apelante, motivo por que destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
Em relação à
culpabilidade
do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
A Certidão de
Antecedentes
do réu revela que possuía processo perante a 4ª Vara Criminal Ananindeua, referente a crime de Lesão Corporal, constando haver sido lavrada sentença de prescrição. Apresenta-se, ainda, assentamento de processo crime perante a 11ª. Vara Criminal desta Capital, relativo ao delito do artigo 33, da lei 11.343/2006, entretanto constando que foi prolatada sentença absolutória. Assim, responde na Justiça somente a este processo ora em julgamento, conservando sua primariedade.
Não há elementos para valorar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, sendo, pois, circunstância neutra.
Não há elementos para se aferir os
motivos
do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.
Por fim, o
comportamento da vítima
(o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do réu em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Nesse giro, observo que apenas um dos vetores da dosimetria penal foram considerados em desfavor do recorrente -
CULPABILIDADE
, além daqueles insculpidos no Art. 42 da Lei 11.343/06

e, nesse sentido, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Assim, o que se pode denotar é que a conduta da apelante não transborda a censura inerente ao tipo penal, conquanto tenha sido flagranteado no ato descrito abstratamente no tipo penal de armazenar para venda ilícita substancia entorpecente proibida por lei, motivo por que passo a considerar o presente vetor de forma neutra.

Nesse sentido, anoto que os vetores do Art. 59 do Código Penal encontram-se, em sua totalidade, postos de forma neutra em relação a apelante, contudo, remanescem em seu desfavor os vetores do Art. 42 da Lei de Drogas - Natureza e Quantidade do entorpecente apreendido, vez que a cocaína é, consabidamente, tóxico de grande poder viciante e, em posse do apelante, foi encontrada quantidade considerável para difusão ilícita, sendo necessária a maior censura sobre o seu comércio.

Assim, forte nessas considerações, anoto que a sobrelevação da reprimenda corporal de base em 01 (um) ano acima do mínimo legal é medida razoável e proporcional a conduta fática realizada, inexistindo reparos a serem realizados nesse ponto.
III - MÉRITO

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, unicamente para modificar a fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria penal sem, contudo, alterar a pena concretamente fixada em desfavor do réu.

É o meu voto.

Belém (PA), 4 de julho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator